Tribunal: TJSP
Processo: 1000701-07.2017.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. Pedido de justiça gratuita realizado na interposição do recurso. Determinação para que a apelante comprovasse a alteração da sua situação financeira, para o fim da concessão da justiça gratuita, ou recolhesse o preparo recursal, sob pena de deserção. Petição apresentando apenas a guia de recolhimento do preparo desacompanhado do respectivo pagamento. Efetivo recolhimento não comprovado.

Ementa:
APELAÇÃO. Pedido de justiça gratuita realizado na interposição do recurso. Determinação para que a apelante comprovasse a alteração da sua situação financeira, para o fim da concessão da justiça gratuita, ou recolhesse o preparo recursal, sob pena de deserção. Petição apresentando apenas a guia de recolhimento do preparo desacompanhado do respectivo pagamento. Efetivo recolhimento não comprovado. Pressuposto de admissibilidade recursal desatendido. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.